Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-73.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

rocesso:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000810-73.2024.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HIAGO SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO DO JÚRI. GREVE DOS DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. EXCESSIVIDADE DO VALOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelações Criminais contra sentença que condenou Hiago Souza de Oliveira pela prática do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime aberto e 12 dias-multa. O Estado da Bahia recorre alegando, preliminarmente, inadequação da nomeação de defensor dativo em processo do Júri e, no mérito, incompetência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios de R$ 2.500,00, inobservância de formalidades legais e excessividade do valor, requerendo subsidiariamente a redução. O réu recorre pleiteando, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por violação ao art. 240, § 2º, do CPP, e nulidade por quebra de cadeia de custódia e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória, além de gratuidade de justiça. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso do réu. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso do réu e provimento parcial do recurso do Estado apenas para redução do valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) adequação da nomeação de defensor dativo e competência do juízo criminal para fixar honorários na ausência de Defensoria Pública; (ii) observância de formalidades legais e razoabilidade do valor arbitrado; (iii) legalidade da busca pessoal; (iv) ocorrência de quebra de cadeia de custódia; e (v) comprovação de autoria e materialidade delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Rejeita-se a preliminar de inadequação de nomeação de defensor dativo em processo do Júri, pois o réu foi denunciado pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03, não se tratando de rito do Júri.

4.

O juízo criminal possui competência para fixar honorários de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública instalada na comarca, constituindo a sentença título executivo líquido, certo e exigível (art. 24 da Lei nº 8.906/1994). O Estado é parte na ação penal e responsável pela assistência judiciária gratuita (CF, art. 5º, LXXIV), não havendo violação ao contraditório. A nomeação observou as formalidades legais ante a greve do órgão defensorial no local. O valor de R$ 2.500,00 mostra-se razoável, proporcional e inferior à tabela da OAB vigente à época.

5.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal. A abordagem foi realizada com justa causa, havendo fundada suspeita configurada por denúncia de populares com descrição de características, localização no local indicado e tentativa de evasão ao perceberem a presença policial, legitimando a busca nos termos do art. 244 do CPP. Precedentes do STJ.

6.

Rejeita-se a preliminar de quebra de cadeia de custódia. O mero descumprimento formal, sem demonstração de prejuízo concreto ou adulteração da prova, não configura nulidade (art. 563 do CPP). A arma foi submetida a perícia técnica regular, sem impugnação específica pela defesa.

7.

Autoria e materialidade comprovadas por laudo pericial atestando arma de fogo apta a disparos e depoimentos coesos dos policiais militares que encontraram a arma na cintura do réu. Os depoimentos policiais possuem valor probatório. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é irrelevante a ausência de disparo para configuração típica. Dosimetria corretamente aplicada: pena-base no mínimo legal, majorada em 1/6 pela reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Teses: "1. O juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública, constituindo a sentença título executivo. 2. Denúncia fundamentada, localização no local indicado e tentativa de fuga configuram fundada suspeita que legitima busca pessoal (art. 244 do CPP). 3. Descumprimento formal da cadeia de custódia, sem prejuízo demonstrado ou adulteração da prova, não enseja nulidade (art. 563 do CPP). 4. Depoimentos de policiais possuem valor probatório e merecem fé na formação do juízo condenatório. 5. No crime de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), crime de perigo abstrato, é irrelevante a ausência de disparo para configuração típica."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt no REsp 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.961.036/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.08.2025; STJ, Súmula nº 523; TJBA, Apelação Criminal nº 0000383-19.2018.8.05.0038, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, 1ª Câmara Criminal 2ª Turma, j. 03.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000810-73.2024.8.05.0229
, proveniente da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, figurando como
Apelantes: ESTADO DA BAHIA E HIAGO SOUZA DE OLIVEIRA e, Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE (ADVOGADO DATIVO).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
R
EJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo-se o Decisum em sua integralidade, pelos seus judiciosos fundamentos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.